Tribunal: TJMT
Processo: 1000437-31.2020.8.11.0005
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000437-31.2020.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[REGINA CRESTINA DE SOUZA - CPF: 008.527.641-38 (RECORRENTE), ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA - CPF: 427.968.571-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA - CPF: 427.968.571-15 (ADVOGADO), REGINA CRESTINA DE SOUZA - CPF: 008.527.641-38 (RECORRIDO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1000437-31.2020.8.11.0005

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO

Recorrente(s):

REGINA CRESTINA DE SOUZA

BANCO DO BRASIL SA

Recorrido(s):

OS MESMOS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

06/05/2021

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS BANCÁRIOS – SAQUE INDEVIDO DO PASEP POR TERCEIRO DESCONHECIDO -

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE INCLUSÃO DE DANOS MORAIS PELA PARTE AUTORA - PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA PELA REQUERIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA NEGADO PROVIMENTO.

A responsabilidade civil do prestador de serviços é objetiva à luz do disposto no artigo 14 do CDC. Não se desincumbindo a instituição bancária de demonstrar quem foi o beneficiário do saque, deve restituir a quantia que o autor fazia jus.

Contudo, merece ser reformada a sentença vergastada apenas para incluir o dano moral em detrimento à conduta ilícita praticada.

Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido.

Recurso da parte reclamada conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO, interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial do Reclamante nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido inicial, para condenar a requerida ao pagamento de indenização pelos danos materiais referentes aos valores creditados na conta da autora a título de abono salarial do PASEP dos anos de 2010, 2011 e 2012, que somados totalizam o valor de R$ 1.845,00, com correção monetária desde o saque indevido e com incidência de juros moratórios de 1% a contar da citação.

Julgo improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Em consequência, julgo extinto processo com resolução de mérito, o que faço com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios nessa fase processual (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95).

Concedo os benefícios da justiça gratuita ao autor.

A parte
Recorrente REGINA CRESTINA DE SOUZA,
se insurge em face da sentença, pugnando pela inclusão de condenação em danos morais em detrimento da falha demonstrada na prestação dos serviços pelo agente bancário.

A parte Recorrente
BANCO DO BRASIL S.A
,
alega preliminarmente a ilegitimidade passiva e nas suas razões recursais pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais diante da ausência de fundamentos para amparar a decisão de parcial procedência.

As Contrarrazões foram apresentadas apenas pala parte autora refutando,
in tontum
, as razões apresentadas pela parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Antes de se adentrar no mérito da demanda, passo a análise da
preliminar de ilegitimidade passiva
aventada pelo Recorrente/
BANCO DO BRASIL S.A
, de onde, rejeito de plano, pois o banco réu é o administrador do PASEP, sendo assim, o responsável pela qualidade na prestação do serviço e consequentemente, assume também, a responsabilidade diante da fraude perpetuada por terceiros, devendo assim ser responsabilizada.

De conformidade com o artigo 5º, caput, da Lei Complementar n. 8, de 03 de dezembro de 1970, compete ao Banco do Brasil a administração do PASEP, o que o torna parte legítima para responder por eventuais saques indevidos nas contas individualizadas em que são depositadas as contribuições.

Sem mais preliminares a serem analisadas, passo ao exame do mérito da demanda apresentada.

Em síntese, aduz a parte autora em sua exordial que em 17/07/2014 tomou conhecimento que o saque de seu PASEP tinha sido realizado por pessoa desconhecida.

Narra ainda que, diante da negativa do banco em fornecer o comprovante de saque por terceiro, propôs uma “Ação Cautelar de Exibição de Documentos”, no qual demonstrou que o saque foi efetuado por terceiros sem sua autorização ou previsão legal.

A defesa da ré, tanto em sua contestação como em sede recursal apresenta argumentações genéricas, não havendo fundamentação específica para contrapor os fatos narrados na inicial, se limitando apenas a afirmar sua ausência de responsabilidade no caso concreto.

Em análise ao conjunto probatório acostado nos autos, restou demonstrado através da ação cautelar de exibição de documentos proposta pela requerente nos autos nº 3238-44.2014.811.0005, o comprovante de saque do abono salarial — PASEP, do qual a parte autora era beneficiária, efetuado na data de 17/01/2014.

Denota-se, por parte da ré, o descaso e falta de diligência que permitiu com que terceiro fraudador efetuasse o saque do benefício, o
que gerou a impossibilidade de utilização dos valores pela parte autora.

Este desapossamento produz uma preocupação descabida e traz aborrecimentos e contratempos até a regularização da situação. É este interesse jurídico que foi infringindo pela ré e que dá fundamento ao dano moral.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E POR DANOS MATERIAIS. FRAUDE. SAQUE DO PASEP DA CONTA DA AUTORA POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO DO VALOR SACADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR ADEQUADO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. RECURSOS DESPROVIDOS. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0011045-62.2019.8.16.0018 - Maringá - Rel.: Juiz Helder Luis Henrique Taguchi - J. 31.07.2020)

(TJ-PR - RI: 00110456220198160018 PR 0011045-62.2019.8.16.0018 (Acórdão), Relator: Juiz Helder Luis Henrique Taguchi, Data de Julgamento: 31/07/2020, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 03/08/2020)

Desta forma,
restou evidenciado a ocorrência de
falha na prestação de serviço, nos moldes do artigo 14, do CDC, ensejando assim o dever de indenizar, sendo o dano moral
in re ipsa.

No que tange ao
quantum
indenizatório, este deve ser fixado em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de modo a imperar o caráter punitivo/pedagógico, bem como de modo a evitar o enriquecimento sem causa do lesado, tendo que o valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
se mostra adequado e suficiente para reparar os danos causados ao Reclamante e coibir a reiteração da conduta da Reclamada, observando que o valor total de descontos atingiu a soma próxima de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Portanto, caracterizada a conduta ilícita e comprovado o dano moral, impera no caso dos autos a pretensão recursal da parte Reclamante, para retificar a sentença e incluir a condenação por danos morais decorrentes da falha na prestação de serviços.

Isto posto, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivo, e no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela
PARTE RECLAMANTE
, para condenar a Reclamada a condenação a título de danos morais no valor de R$6.000,00 (seis mil reais)
devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da
PARTE RECLAMADA
.

Na forma do artigo 46, da Lei nº. 9.099/1995, os demais fundamentos da sentença permanecem inalterados.

Diante do resultado do julgamento do recurso, condeno o Recorrente
Banco do Brasil S.A
. ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação de 1° grau que foi objeto do seu recurso, nos termos do artigo 55, da Lei n. º 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2021